Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de contradição no Acordão, uma vez que sustentou na peça recursal tratar-se de fármaco não padronizado, sendo que a decisão abordou a questão como se fosse medicamento off label, bem como aduz a omissão por não enfrentar a alegação de “a prescrição ter origem na rede particular de saúde, além de outas questões suscitadas no recurso”.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “V. No caso dos autos, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte recorrida da medicação descrita na petição inicial que foi devidamente comprovada nos autos por meio da juntada dos documentos e relatórios médicos ID 1677699, 16776670 e 16776671, no qual é indicado a necessidade do tratamento com o medicamento em questão, com urgência, ante a ineficácia e/ou risco no uso de outras alternativas terapêuticas, sob risco de prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente. No mencionado laudo é atestado, ainda, que, já foram utilizados outros medicamentos, mas no momento não há medicamento apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o quadro clínico da parte recorrida. Consigne-se que o referido documento foi expedido por médico particular, mas que atende na rede pública de saúde, Dr. Ronaldo Maciel Dias, neurologista, CRM-DF 12710. (...)VI. Ademais, não obstante a parte recorrente sustentar o caráter off-label da prescrição, deve-se assinalar que a medicação é regulamentada pela ANVISA, recentemente, o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Asistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). VII. Conforme verifica-se, tal tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente. VIII. O segundo relatório do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS (ID 16776847), este concluiu como justificada a demanda de OCRELIZUMABE na Esclerose Múltipla Recorrente em paciente com risco de desenvolvimento de LEMP pelo uso natalizumabe por mais de 24 meses. Não podendo o medicamento pleiteado ser substituído por nenhuma das substâncias padronizadas oferecidas pelo SUS, seja pelas diretrizes de tratamento, seja pelo histórico da parte autora, merece respaldo o tratamento escolhido pelo médico, de modo a proporcionar a maior e melhor integridade física do paciente, bem como, a fim de evitar outras complicações. Tudo ratificado pelas manifestações do Ministério Público.”
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.